Tribunal: STF
Processo: ARE 1427137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ICMBIO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. CONVERSÃO DA MULTA EM PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO MELHORIA E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. MANUTENÇÃO DO CARÁTER PEDAGÓGICO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da multa administrativa imposta pelo ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade IBAMA, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, sucessivamente, a substituição da multa pela prestação de serviços de preservação melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente ou a redução da multa para o mínimo legal, sob o fundamento de que não há ilegalidade ou arbitrariedade no auto de infração combatido.



    2. Quanto ao pedido de anulação da multa, diante de possível irregularidade na autuação imposta pelo Instituto, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos capazes de ilidir a presunção de legalidade e legitimidade do ato praticado pela Administração. Apresentou-se meras suposições de que o infrator não seria o recorrente, contudo, desprovido de qualquer elemento de convicção para desconstituir o auto.



    3. Incumbiria à parte autuada produzir contraprova à presunção, demonstrando, de forma inequívoca, a incoerência da infração capitulada ou a existência de vício capaz de caracterizar a nulidade do auto de infração, o que, no caso, não ocorreu. (REsp 1795788/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, REPDJe 28/11/2019, DJe 11/10/2019)



    4. O valor da multa imposta ao recorrente guarda uma relação de proporcionalidade e razoabilidade com a infração cometida, pelo que deve ser mantida no valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).



    5. Diante da hipossuficiência do recorrente apresenta-se razoável e mais condizente com a realização da finalidade e dos objetivos da legislação ambiental a sua conversão em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, na conformidade das disposições constantes do artigo 72, parágrafo 4º, da Lei nº 9.605/98 e arts. 139 e 140 do Decreto nº 6.514/2008, uma vez que não se afasta o caráter pedagógico da punição.



    5. Apelação parcialmente provida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 225, caput e § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O valor da multa imposta pelo Administrador ao ora recorrente guarda uma relação de proporcionalidade e razoabilidade com a infração cometida, que na hipótese deve ser mantida no valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).



    Por outro lado, diante de tais circunstâncias de hipossuficiência do recorrente, entendo razoável e mais condizente com a realização da finalidade e dos objetivos da legislação ambiental a sua conversão em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, na conformidade das disposições constantes do artigo 72, parágrafo 4º, da Lei nº 9.605/98 e arts. 139 e 140 do Decreto nº 6.514/2008, uma vez que não se afasta o caráter pedagógico da punição.



    Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios de acordo com a Súmula 421 do STJ, dispondo que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente